Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702469-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTUAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTABILIDADE LTDA AGRAVADO: RONEY DE JESUS TRINDADE 02320694170 DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da devolução do Aviso de Recebimento, ID 66716120. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 28 de novembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito